Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714861-41.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0710282-73.2017.8.07.0007, iniciado pela agravante em desfavor de GOLD AMORG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTA, indeferira a penhora de imóvel. O d. juízo a quo ressaltou que a exequente já se encontra com o débito garantido por meio de penhora no rosto dos autos do processo n. 0702703-74.2017.8.07.0007 (ID de origem n. 139772423). No ponto, acrescentou que o imóvel também já conta com averbação de penhora em sua matrícula (ID de origem n. 188877568). Em suas razões recursais (ID. 57913145), a agravante alega que a existência de penhora nos rostos dos autos, por acarretar apenas chance de resultar em crédito, e não certeza de pagamento, não obsta a possibilidade de que seja deferida outra forma de penhora. Aduz que o fato de o mesmo imóvel já estar penhorado em decorrência de outro processo não configura excesso ou violação de qualquer gênero, uma vez que a medida pode ser indispensável para satisfazer o crédito do cumprimento de sentença originário deste recurso. Afirma que entende terem sido violados os artigos 805 e 774, IV do CPC. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 310528: APARTAMENTO No 902, BLOCO "C", SUBCONDOMÍNIO 2, LOTES Nos 2 e 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, bem como a expedição do devido termo para proceder a averbação na matrícula. Preparo devidamente recolhido (ID. 57914056 e 57914057). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 às 11:16:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora